Tribunal: STF
Processo: RE 1422307
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da SJAC e da SJRO, cujo voto-ementa apresenta o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 12):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DO QUADRO EM EXTINÇÃO DO EXTERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DE ATIVIDADES AUXILIARES DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DOS EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS/GEAAPCC-EXT. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DOS EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS/GDEXT. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO. NÃO PROVIMENTO.”



    No apelo extremo (Doc 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação a dispositivos constitucionais, na medida em que o acórdão recorrido “determinou o pagamento de gratificação não prevista em lei para o cargo da autora após a sua inativação” (fl. 11, Doc. 14).



    Sustenta que não existindo dispositivo legal a embasar o pleito da parte autora, ao Judiciário é vedado conceder aumento aos servidores públicos, mesmo com fundamento na isonomia formal e material, por implicar em afronta direta ao princípio da independência dos poderes, consagrado no art. 2º da Constituição, conforme estabelecido na Súmula Vinculante 37 (fl. 10, Doc. 14).



    Sustenta que a norma inserta no art. 37, XIII, da Constituição Federal (“é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;") veda a pretensão autoral.



    Realça que a gratificação postulada “foi instituída para recompensar o servidor pelo ônus que ele está tendo ao desempenhar serviços que estão fora das atribuições normais do seu cargo. Grife-se: essa gratificação somente se justifica enquanto o agente público estiver no exercício da atividade” (fl. 10, Doc. 14), razão pela qual “deixando a atividade, não mais terá direito a ela conforme previsão legal” (fl. 11, Doc. 14). 



    Por fim, afirma que “a extensão das vantagens concedidas aos servidores da atividade, de que trata o Art. 10 da Lei n° 13.681/20182, aos servidores inativos e pensionistas por decisão judicial, sem lei que o autorize, em face das determinações previstas no § 1° do art. 169 da Constituição e no art. 21 da LRF, põe em risco a independência entre os Poderes da União e a manutenção da ordem pública” (fl. 15, Doc. 14).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido da parte autora da ação.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 8-9, Doc. 14):



    “Em atenção ao art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/15, discorre-se sobre as potenciais reverberações originadas desde a solução desta controvérsia — sob as ópticas econômica, política, social e jurídica — e incidentes sobre a coletividade de interessados não contemplada neste processo subjetivo.



    Sob a óptica econômica, política, social e jurídica, o acórdão recorrido fixa precedente cujo alcance ultrapassa em muito as partes integrantes desta relação processual, haja vista a repetibilidade da demanda por todo o tecido social em vista de (i) potencial repetição de resistência a pretensões congêneres por um sem-número de administrados em situação fática análoga, de (ii) consolidada divergência de interpretação normativa entre a Administração e Turma Recursal de Rondônia e Acre, de (iii) vultosa repercussão financeira e econômica para a Administração em face de extensão de precedente jurídico a universo indeterminado de interessados - chegam a milhares os servidores transpostos e todos os demais anteriormente absorvidos pela União (ex-território). 



    No caso em comento, a discussão CENTRAL está fixada acerca da presença de paridade de vencimentos entre servidores ativos e inativos em relação a GRATIFICAÇÕES QUE NÃO SE ESTENDE A SERVIDORES APOSENTADOS. 



    Tal questão afeta número indeterminado de servidores inativos da União o que indica que há repercussão geral jurídica e econômica a ser devidamente reconhecida. 



    Por fim, é nítido que a decisão ora recorrida está em desacordo com entendimentos firmados por este STF, uma vez que estende a paridade em situação onde não se aplica. 



    TEMA STF 1082 



    As gratificações de natureza pro labore faciendo são incorporadas à aposentadoria conforme as normas de regência de cada uma delas, não caracterizando ofensa ao direito à integralidade a incorporação em valor inferior ao da última remuneração recebida em atividade por servidor que se aposentou nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    A propósito, a repercussão geral se presume com a demonstração de indício ou fato-base consistente em antagonismo de súmula ou jurisprudência dominante emanadas do Supremo Tribunal Federal (STF) (art. 1.035, § 3º, do CPC/15). 



    Superados os requisitos formais gerais e os específicos, se analisará a questão de fundo, apontando para a ofensa ao texto constitucional e a Súmula Vinculante.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de procedência do pedido proferida nos seguintes termos (fl. 1, Doc. 8):



    “Trata-se de demanda em que a parte autora pretende o pagamento de Gratificação de Desempenho do Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios Federais – GDExt e Gratificação Específica de Atividades Auxiliares do PCC-Ext - GEAAPCC-Ext em igualdade de condições com os servidores em atividade, com base no princípio constitucional da igualdade, bem como o pagamento das diferenças decorrentes das referidas incorporações. 



    (...)



    Gratificação de Desempenho do Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios Federais – GDExt. 



    A Lei 12.800, de 23/04/2013, instituiu a Gratificação de Desempenho do Plano de Classificação de Cargos dos ExTerritórios Federais – GDExt, devida aos titulares dos cargos de provimento efetivo de níveis superior, intermediário e auxiliar do Plano de Classificação de Cargos dos ex-Territórios Federais (PCC-Ext), em função do desempenho individual do servidor e do alcance de metas de desempenho institucional. 



    Atualmente, a gratificação está prevista no art. 11 da Lei 13.681, de 18/06/2018, que dispõe que a GDExt tem como limite máximo o valor de 100 (cem) pontos e mínimo o valor de 30 (trinta) pontos para os ativos: 



    (...)



    Para os inativos, a pontuação foi concedida pela média dos pontos recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses, quando percebida a gratificação por período igual ou superior a 60 (sessenta) meses ou em 50 (cinquenta) pontos, quando percebida a gratificação por período inferior (§4º do art. 11º da Lei 13.681/2018): 



    (...)



    Ocorre que o § 3º do art. 11 da supracitada Lei também determina que os servidores que integrarem o Plano de Classificação de Cargos dos exTerritórios Federais perceberão a GDExt em valor correspondente a 80 pontos (oitenta pontos), no caso de impossibilidade de realização de avaliação de desempenho ou até que seja processado o resultado da primeira avaliação:



    (...)



    Ora, diante destes artigos, revela-se patente o tratamento desigual existente no caso concreto, pois se inicialmente a razão da norma era premiar o desempenho do servidor em atividade, a realidade se mostrou diversa, com o nítido propósito de estabelecer diferença remuneratória entre ativos e inativos. Ademais, tal tratamento discriminatório não possui nenhuma finalidade que possa ser salientada para que se pudesse aferir a proporcionalidade entre os meios e o objetivo a ser alcançado. 



    Em suma, não existe qualquer finalidade explícita ou implícita na Lei que autorize o tratamento diverso entre o aposentado que não pode ser avaliado, pois não existia esta previsão na época em que ainda trabalhava e o servidor ativo que não foi avaliado em função de omissão da Administração. Além disso, não há como vislumbrar um incremento na eficiência em razão do(a) servidor(a) inativo(a) receber valor inferior ao funcionário que está na ativa sem ser avaliado. 



    Portanto, através da análise das normas que instituíram a gratificação pleiteada na demanda, conclui-se que deverá ser realizada a equiparação entre os servidores ativos e os inativos e pensionistas, quanto ao valor da pontuação que lhe foi atribuída enquanto possuir caráter genérico. 



    (...)



    Assim, tendo sido comprovado o direito à paridade e o caráter geral da gratificação, a parte autora faz jus à incorporação da GDPGPE em valor correspondente a 80 pontos, a partir de sua implementação, até a efetiva implantação do primeiro ciclo de avaliação. 



    Gratificação Específica de Atividades Auxiliares do PCC-Ext - GEAAPCC-Ext. 



    A Gratificação Específica de Atividades Auxiliares do PCC-Ext - GEAAPCC-Ext foi instituída pela Lei 12.800, de 23/04/2013 e mantida pela Lei 13.681, de 18/06/2018, em seu art. 10, inciso III, integrando a estrutura remuneratória dos integrantes de nível auxiliar do PCC-Ext: 



    (…)



     A controvérsia dos autos diz respeito à natureza atribuída à GEAAPCC-Ext, se indenizatória ou remuneratória, o que determina, por conseguinte, a possibilidade ou não de sua extensão nos mesmos patamares garantidos aos servidores em atividade aos inativos e pensionistas, notadamente àqueles que possuem direito à paridade nos termos das EC 41/2003 e EC 47/2005. 



    Inicialmente verifica-se que a GEAAPCC-Ext foi instituída com valor fixo, a ser pago independentemente de qualquer aferição de critério individual ou institucional ou localidade de lotação do servidor, sendo devida na hipótese de ocupação dos cargos elencados no art. 10, inciso III, da Lei 13.681//2018. 



    Como se vê, o pagamento ocorre em razão do desempenho das atribuições típicas dos cargos de nível auxiliar do PCC-Ext. 



    Trata-se, portanto, de adicional de função, e não de gratificação paga pela execução do trabalho em condições anormais, motivo pelo qual deve ser estendida aos inativos nos moldes percebidos pelos servidores da ativa, desde que o beneficiário seja titular do direito à paridade. 



    (...)



    Na hipótese da GEAAPCC-Ext a sua natureza de adicional remuneratório se torna ainda mais inequívoca, porque sequer foi prevista na legislação critérios para aferição de desempenho institucional e individual, mediante avaliação individual. 



    Ademais, o fato de não ser paga a todos os servidores em nada descaracteriza sua natureza remuneratória. Isso porque a análise da generalidade ou não da gratificação é feita em função de determinado cargo ou carreira e não de todos aqueles que integram a entidade ou órgão. Em outras palavras, se para a carreira ou cargo, o pagamento é feito indistintamente, possui natureza remuneratória, sobretudo quando possui, como substrato, atividades típicas do cargo, caso da GEAAPCC-Ext. 



    Em razão de sua natureza remuneratória, o não pagamento aos aposentados e pensionistas incide em vício de inconstitucionalidade, por afronta à regra da paridade/isonomia tratada nas emendas constitucionais 41/2003 e 47/2005, abordadas em tópico anterior. 



    […]



     No STF, esse entendimento foi ratificado no julgamento monocrático do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.154.840, relatado pelo Ministro Edson Fachin, em 29 de agosto de 2018. 



    No caso dos autos, a parte autora aposentou-se no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos - NA, nas regras da EC nº47/2005 c/c , garantindo-lhe o direito à paridade com servidores em atividade. 



    Esse o contexto, a parte autora faz jus à percepção da GEAAPCC-Ext no mesmo valor mensal fixo percebido pelos servidores ativos, nos moldes do art. 10 da Lei 13.681/2018, devendo ser paga a diferença entre os valores recebidos e aqueles pagos aos servidores em atividade a esse mesmo título, respeitando-se a prescrição quinquenal. (...)” (grifos nossos)



    Em contexto semelhante, embora relativamente a gratificações diversas, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento do RE 597.154-QO-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/5/2009, reconhecendo a repercussão geral da questão e reafirmando sua jurisprudência, pacificou o entendimento no sentido de que, quanto à Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa (GDATA), uma vez consignado seu caráter genérico, devem ser aplicados aos servidores inativos os mesmos critérios de cálculo estabelecidos para os servidores em atividade, “de acordo com a sucessão de leis de regência”. 



    Com base nessa compreensão, editou-se a Súmula Vinculante 20, nos seguintes termos: 



    “A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória no 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos”.



    Em outra oportunidade, ao apreciar o RE 633.933-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 1º/9/2011, Tema 410), sob a sistemática da repercussão geral, esta CORTE assim decidiu: 



    (…) à GDPGTAS, se aplicam, mutatis mutandis, os mesmos fundamentos apresentados no RE 476.279/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJe de 15.6.2007 e no RE 476.390/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29.6.2007, que tratam da GDATA, uma vez manifesta a semelhança do disposto no § 7º do art. 7º da Lei 11.357/2006, que cuida desta gratificação, com o disposto no art. 6º da Lei 10.404/2002 e no art. 1º da Lei 10.971/2004, que tratam da GDATA.



    Dessa forma, assentou-se a legitimidade da extensão aos inativos dos mesmos critérios de cálculo para o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa e de Suporte (GDPGTAS), previstos aos servidores ativos, enquanto não regulamentada a gratificação, dado o seu caráter genérico.



    Do mesmo modo, no julgamento do RE 631.389-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/6/2014, Tema 351), também submetido ao regime do art. 543-B do CPC/1973, o Plenário consignou que, enquanto não processados os resultados da primeira avaliação de desempenho, a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) deveria ser paga aos inativos e pensionistas no mesmo percentual devido aos servidores em atividade. Confira-se a ementa desse julgado:



    “GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – GDPGPE – LEI Nº 11.357/06. Homenageia o tratamento igualitário decisão que, até a avaliação dos servidores em atividade, implica a observância da mesma pontuação – 80 – no tocante a inativos e pensionistas.” (RE 631.389, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 3/6/2014) 



    Outrossim, no exame do RE 662.406-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2015, Tema 664), relativo à Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária (GDATFA), esta CORTE assentou a tese, dotada de repercussão geral, de que “o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior”.



    Com razão o Juízo de origem que, calcado na reiterada jurisprudência do STF, procedeu à análise da legislação pertinente à Gratificação de Desempenho do Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios Federais/GDEXT e à Gratificação Específica de Atividades Auxiliares do Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios Federais/GEAAPCC-EXT e às circunstâncias fáticas do caso, para atestar que se trata de vantagem de caráter geral, a ser paga aos inativos no mesmo percentual concedido aos servidores em atividade até o término do primeiro ciclo avaliativo.



    Acresça-se que, para divergir do acórdão quanto à natureza jurídica das gratificações em tela, será necessária a análise da legislação ordinária pertinente, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    De todo modo, refutar essas afirmações demanda a reapreciação de matéria infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível no âmbito do Recurso Extraordinário. 



    Em similar caso, cite-se o seguinte precedente:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ART. 5º, XXXV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. SERVIDOR PÚBLICO. INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDPST). REDUÇÃO DO PERCENTUAL PAGO EM RAZÃO DO ADVENTO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. 



    1. Apreciando a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE), cujo regramento é similar ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), o Plenário do STF, no julgamento do RE 631.389, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/6/2014, Tema 351, submetido ao regime do art. 543-B do CPC, decidiu pela sua concessão aos inativos, no mesmo percentual pago aos ativos, apenas até que fossem processados os resultados da primeira avaliação de desempenho. A partir desse termo, a gratificação perde sua natureza geral e adquire o caráter pro labore faciendo.



    2. Assim, avaliados os servidores em atividade, o pagamento da GDPST aos pensionistas e inativos deverá observar o art. 5º-B, § 6º, da Lei 11.355/2006, de modo que a redução da gratificação de desempenho paga aos servidores não importa ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(ARE 916.187-ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2015)



    Por fim, o STF tem afastado a aplicação do disposto na Súmula 339/STF nos casos de paridade de vencimentos fundada no art. 40, § 4º (§ 8º na redação dada a partir da EC 20/98), da Constituição, por desnecessidade de edição de lei para se estender a inativo benefício ou vantagem que fora outorgado a servidor em atividade. Nesse sentido:



    “1. Gratificação de encargos especiais atribuída a servidores, em atividade, da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro pelo Decreto-lei 220/75: extensão aos inativos, por força do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, em sua primitiva redação, dado o seu caráter geral: precedentes. 



    2. Proventos de aposentadoria: Constituição, art. 40, § 4º; regra de paridade com os vencimentos do cargo correspondente que tem precisamente o sentido de dispensar que a lei estenda ao inativo em cada caso, o benefício ou vantagem que outorgue ao servidor em atividade: logo, quando incide, o dispositivo constitucional ilide a aplicação da Súmula 339 (RE 214.724, 1ª T., Pertence, DJ 02.10.1998).



    3. Agravo regimental manifestamente infundado: aplicação de multa, nos termos do art. 557, § 2º, C. Pr. Civil. (RE 395.186-AgR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 11/11/2005)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente